Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-76.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Recurso de Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais – Matéria preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade de parte rejeitadas - Casamento dos autores – Contratação do buffet para a cerimônia, espaço e alimentação, com a indicação de empresa captação fotográfica, gravação do evento e confecção de bunner e álbum de recordação – Falha na prestação de serviços

Ementa:
Recurso de Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais – Matéria preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade de parte rejeitadas - Casamento dos autores – Contratação do buffet para a cerimônia, espaço e alimentação, com a indicação de empresa captação fotográfica, gravação do evento e confecção de bunner e álbum de recordação – Falha na prestação de serviços evidenciada, com relação à empresa de filmagem, pois os autores não receberam o objeto do contrato – Responsabilidade solidária das rés afastada, de acordo com a prova dos autos, que não apontou a existência da alegada parceria comercial, em cadeia de fornecimento de prestação de serviços – Inaplicabilidade dos do art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de obrigação da corré apelante, com relação à pretensão deduzida na petição inicial – Solidariedade afastada – Ação julgada procedente, com a condenação solidária das rés – Sentença parcialmente modificada, para julgar improcedente a demanda relativamente à apelante – Recurso provido.